Tribunal: TJSP
Processo: 0003223-32.2020.8.26.0269
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Cláudio Marques
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Recurso Ministerial – Insurgência contra decisão que concedeu liberdade condicional – Alegação de não cumprimento dos requisitos subjetivos -– Cabimento – Decisão reformada- Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035076
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0003223-32.2020.8.26.0269, da Comarca de Itapetininga, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado DOUGLAS
MINEIRO GONÇALVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente sem voto), GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI E
POÇAS LEITÃO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
CLÁUDIO MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003223-32.2020.8.26.0269 -Voto no
2
VOTO No 23383
Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Criminal
Agravo em Execução no: 0003223-32.2020.8.26.269
Agravante: Ministério Público de São Paulo
Agravado: Douglas Mineiro Gonçalves
Comarca: Itapetininga
AGRAVO EM EXECUÇÃO
Recurso Ministerial

Insurgência contra decisão que concedeu liberdade
condicional Alegação de não cumprimento dos requisitos
subjetivos - Cabimento
Decisão reformada- Recurso
provido.
Trata-se de recurso de Agravo em Execução interposto pelo
Ministério Público do Estado de São Paulo contra a r. decisão proferida que julgou
procedente o pedido de concessão do livramento condicional (fls. 631).
Alegou o i. “Parquet”, em síntese, que não mereceria prosperar a
concessão do benefício pois o réu não teria cumprido os requisitos subjetivos. .
Requereu, assim, a reforma da decisão agravada para que seja
cancelado o benefício concedido ao réu com o retorno ao cumprimento da sua pena
em regime fechado..
Apresentada contraminuta ao recurso (fls. 662673) e mantida a
decisão pelo juízo a quo (fls. 674), a douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
provimento do agravo (fls. 688/718).
É o relatório.
Infere-se dos autos que o sentenciado, ora agravado, cumpria, em
regime fechado, um total de pena de 07 anos, 03 meses e 03 dias de reclusão, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003223-32.2020.8.26.0269 -Voto no
3
regime fechado, em razão da prática de crimes equiparado a hediondo (tráfico de
drogas), com término de cumprimento de pena previsto para 1/07/2021, de acordo
com a ficha do réu (fls. 658/659).v
Requerido o benefício do livramento condicional, resultou o pleito
deferido pelo juízo monocrático, inconformado o Ministério Público apresentou
agravo em execução.
Com efeito, sabe-se que o livramento condicional é a antecipação
da liberdade do condenado, com a finalidade de facilitar a reintegração social e
diminuir o risco da degeneração da personalidade pelo cárcere.
O referido benefício somente deve ser autorizado àquele que,
inequivocamente, demonstre real merecimento para retornar ao convívio social,
sendo, assim, imprescindível a apreciação com a segurança do mérito do condenado
para o gozo do benefício, conforme estabelecem os artigos 83, inciso III, do Código
Penal e 131 da Lei de Execução Penal.
No caso em apreço, verifica-se que o sentenciado fora condenado
por crimes de roubo majorado, sendo certo que apenas obteve a progressão ao regime
semiaberto.
Entretanto, consoante Boletim Informativo (fls. 20/23), em
16/10/2018, o agravante abandonou o cumprimento da pena, quebrando, portanto, a
confiança do Estado nele depositada, com a sua recaptura somente em 14/01/2019.
A concessão do livramento condicional não levou em conta os
requisitos subjetivo, do mesmo modo conforme fls. 19 e 21 o réu demonstra mau
comportamento.
Afigura-se, nesse diapasão, necessária a reforma do r. “decisum”
que concedeu o livramento condicional ao sentenciado, eis que o seu retorno à
sociedade deve ser feito de maneira gradual, impondo-se que o reeducando vivencie,
primeiramente, o regime intermediário, a demonstrar assimilação da terapêutica
penal, para depois fazer jus a um benefício tão amplo quanto o livramento
condicional.
Como não se desconhece, conceder diretamente o livramento
condicional, sem antes ter sido o reeducando colocado em cumprimento de pena no
regime semiaberto e aberto, acarretaria violação reflexa ao entendimento assentado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003223-32.2020.8.26.0269 -Voto no
4
no enunciado da Súmula no 491 do Colendo Superior Tribunal de Justiça que trata da
progressão “per saltum” de regime prisional, pervertendo toda a lógica da execução
penal, mormente se se considerar que a expressa redação do § 2o do artigo 112
estende ao livramento condicional o denominado sistema progressivo de execução
das penas.
Não bastasse, a despeito da gravidade dos crimes cometidos e a
longevidade da pena, tais não constituem, de forma isolada, causas impeditivas do
livramento condicional, importando necessidade de maior rigor na verificação dos
requisitos subjetivos, pois a antecipação da liberdade deferida àquele com longa pena
a cumprir amplia as tentações de ele voltar a delinquir e colocar em sério risco a
segurança da sociedade.
Mister ressaltar ainda, que a execução penal é regida pelo princípio
“in dubio pro societate”, ou seja, a dúvida plausível acerca do mérito do condenado
em obter o benefício, deve ser resolvida em favor da sociedade, que não pode ser
obrigada a conviver com a insegurança.
Diante de tais considerações, dá-se provimento ao recurso
interposto. Determinando a recondução do réu ao regime fechado.
Cláudio Marques - relator